Tribunal: TJDFT
Processo: 0702810-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição bancária contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos realizados na conta bancária do autor ao percentual de 35% de sua renda líquida, fixando multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal a fixação de astreintes para assegurar o cumprimento de decisão que limita descontos em conta bancária; (ii) estabelecer se o valor da multa cominatória fixada observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. As astreintes constituem instrumento processual de natureza coercitiva, previsto no art. 537 do CPC, destinado a compelir o cumprimento de decisões judiciais, não possuindo caráter indenizatório ou punitivo.
4. O valor da multa deve ser fixado de forma equilibrada, suficiente para inibir o descumprimento, sem ensejar enriquecimento sem causa da parte beneficiária.
5. O montante fixado (R$ 500,00 por dia, limitado a R$ 10.000,00) revela-se proporcional e adequado à finalidade coercitiva, especialmente considerando a capacidade econômica da instituição financeira.
6. A eventual excessividade da multa pode ser revista pelo juízo de origem, nos termos do art. 537, §1o, do CPC, caso verificado descompasso com a finalidade da medida.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294 e 537, caput e §1o; Decreto no 11.150/2022, art. 3o; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2072744, 0744675-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26.11.2025; TJDFT, Acórdão 1804343, 0720881-82.2023.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 19.12.2023.